Tribunal: TJDFT
Processo: 0740675-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740675-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NARA NUBIA LOPES HOLANDA AGRAVADO: OLYMPIAH CONFECCAO EM GERAL LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NARA NUBIA LOPES HOLANDA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (id. 141570818)[1], que, nos autos do cumprimento de sentença no 0727664-92.2020.8.07.0001, promovido por OLYMPIAH CONFECCAO EM GERAL LTDA – ME, deferiu pedido de penhora de cota de bem imóvel titularizada pela executada. Em suas razões recursais (id. 41785781), ela se insurge contra o decisum argumentando que o imóvel em questão lhe serve de moradia, assim como às suas irmãs, sendo, portanto, bem de família. Discorre sobre a proteção especial estabelecida pela Lei no 8.009/90, defendendo a observância do princípio da dignidade da pessoa humana para que lhe seja assegurado o mínimo existencial. Destaca que o débito exequendo não está relacionado ao imóvel, de modo que não seria possível flexibilizar a impenhorabilidade. Pontua que a probabilidade do direito e o perigo de dano estariam evidenciados diante da demonstração de sua utilização para moradia, sendo, ainda, reversível, segundo argumenta, a suspensão liminar de atos expropriatórios até o julgamento definitivo do recurso. Colaciona julgados e, ao final, pede o deferimento de efeito suspensivo. No mérito, pugna pela liberação da penhora. Preparo (id. 41785798). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, conforme o artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso está prevista no artigo 1.019, inciso I, da lei adjetiva, desde que a decisão agravada produza risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A agravante requer, em suma, a suspensão dos efeitos da decisão que, em processo de natureza executiva, determinou a penhora de bem imóvel que, segundo a sua narrativa, teria status de bem de família, sendo, portanto, impenhorável. Compulsando a decisão agravada, verifico que o julgador de primeiro grau deferiu a constrição sobre o imóvel em questão por considerar ineficiente a penhora de cotas sociais, visando, desse modo, assegurar o direito do exequente, ora agravado. Confira-se, a propósito, o teor do decisum: Em que pesem as alegações da exequente ao ID 140241954, as certidões simplificadas não se mostram suficientes para comprovar a existência de atividade econômica lucrativa das pessoas jurídicas, capaz de ensejar o interesse de eventuais arrematantes nas cotas sociais. Repito. A diligência é onerosa e se mostra inútil, pelo que, indefiro, por ora, a penhora das cotas sociais. Ato contínuo, a fim de garantir o direito do credor, DEFIRO o pedido de penhora da cota de 16,66% do imóvel de matrícula n. 25751, pertencente à devedora Nara Nubia Holanda, conforme formulado ao ID 137428273. Lavre-se o termo de penhora em relação ao imóvel indicado pelo exequente (ID 137428277) e intime-se a executada da penhora e neste ato constitua-a depositária fiel do bem (art. 845, § 1o, do C.P.C.). Esclareço que qualquer ato expropriatório somente será realizado após o esclarecimento do Juízo sucessório acerca da renúncia à herança. Por fim, traga a exequente a cópia da matrícula do imóvel indicado ao ID 137428278. Intime-se. Cumpra-se. Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque, prima facie, a qualificação do imóvel como bem de família precisa ser melhor avaliada, evitando, assim, a prática de atos que vulnerem direitos fundamentais que gozam de especial proteção, os quais, por sua própria natureza, se sobrepõem àqueles de natureza patrimonial. Desse modo, a continuidade do andamento processual na origem, com a eventual promoção de atos expropriatórios, tem a aptidão de causar prejuízos à agravante, motivo pelo qual, neste juízo preliminar, próprio deste momento processual, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Ademais, a discussão acerca da penhora realizada deve passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos e documentos colacionados, motivo pelo qual, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem. Com estas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo requerido para determinar a suspensão do processo originário até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso. Intime-se. [1] Dos autos originários. Brasília/DF, 30 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora